Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710167-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TEOTONIO FERREIRA BRASIL NETO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. ART. 329, II DO CPC. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. HORAS-EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado não identifica erro, omissão, ou obscuridade em tese levantada em embargos de declaração, cujo teor pretende rediscutir matéria já apreciada. 2. Nos termos do art. 329, II do CPC, o autor precisa do consentimento do réu para aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir após a citação. É possível reconhecer o litisconsórcio necessário de ofício, desde que não ocorra alteração na causa de pedir ou no pedido. 3. Prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, relativas à aposentadoria complementar. Não esgotado o prazo entre o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às horas extraordinárias ou a data da aposentadoria do beneficiário e o ajuizamento da ação em que se requer a revisão do benefício previdenciário complementar, não há prescrição. 4. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos. 5. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática. 6. Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra ao mesmo tempo, reconhece-se a possibilidade de compensação entre os valores a serem recebidos com a revisão do benefício de complementação da aposentadoria e eventual complemento a ser pago pela autora para recomposição da reserva matemática. 7. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios são consectários legais do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa. 8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, razão pela qual o litisconsórcio tornou-se necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/01, porquanto o patrocinador é o verdadeiro causador do dano, e caberia à PREVI buscar reparação contra aquele. Pede seja atribuído à parte recorrida o ajuizamento de ação regressiva contra o empregador. Assim, defende a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, e consequentemente, seja responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecido como suficientes as contribuições já realizadas na Justiça do Trabalho, reformando o acórdão no sentido de condenar a recorrida ao recálculo do seu benefício, em consequência da integração das horas extras recebidas no processo trabalhista, sem quaisquer novos aportes. Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Pede a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso IV, do CPC, em razão da afetação do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1778938/SP). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC, porquanto turma julgadora assentou que (ID 12286966): (...) A ação foi proposta somente contra a entidade de previdência privada. Após o referido julgamento pelo STJ e a citação da ré, o autor pediu a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda, que não foi aceita pela PREVI. (...) Nos termos do art. 329, II do CPC, para aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir após a citação do réu, o autor precisa do seu consentimento. A lei não contempla a possibilidade de inclusão de parte pela modificação da jurisprudência. (...) É sabido que em alguns casos, o Juiz pode reconhecer o litisconsórcio necessário de ofício, desde que não ocorra alteração na causa de pedir ou no pedido (...)Esta ação, contudo, não se amolda à hipótese, pois os pedidos contidos na inicial limitam-se à revisão do benefício e ao pagamento da diferença em favor do autor, sem contemplar a formação da reserva matemática. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador de que “Ademais, não há qualquer prejuízo, uma vez que a parte pode pleitear o ressarcimento da cota patronal em ação própria contra o empregador” (ID 12286966), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) 9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, visto que não poderia demandá-lo na causa em virtude de sua ilegitimidade passiva ad causam. 10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio da cota patronal, a ser buscado em demanda contra o empregador. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/01, uma vez que as teses recursais em debate não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial também não deve subir no tocante à invocada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, e à tese recursal de que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1778938/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema do referido recurso especial repetitivo difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028